Tribunal: TJPA
Processo: 0000087-80.2006.8.14.0130
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-09-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0000087-80.2006.8.14.0130

RECORRENTE: ADRIANO MELO DE OLIVEIRA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO. PRONÚNCIA. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. LEGÍTIMA DEFESA. AUSÊNCIA DE DOLO. ASPECTOS NÃO EVIDENCIADOS NOS AUTOS. PLEITO DE IMPRONÚNCIA REJEITADO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Segundo jurisprudência do STJ, a decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, não demandando requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória, em razão da vigência, nessa fase processual, do princípio do
in dubio pro societate
(AgRg no AREsp n. 2.257.000/RN).

2. Desse modo, existindo prova da materialidade do fato e de indícios suficientes de autoria que apontem para a possível ocorrência de crime doloso contra vida, impõe-se a pronúncia do réu para julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para analisar os elementos probatórios e proferir o veredicto, como se deu na espécie.

3. Além disso, inexiste margem para reformar a sentença impugnada com base na tese de legítima defesa, pois da análise do contexto probatório não é possível concluir, estreme de dúvidas, a existência de causa excludente de ilicitude do crime.

4. Na espécie, os elementos probatórios revelam-se insuficientes para demonstrar, de forma cabal, que o réu agiu em legítima defesa e utilizou moderadamente dos meios necessários para repelir injusta e atual agressão, no intuito de preservar sua integridade física, de modo que, existindo dúvidas, a questão deve ser submetida ao Tribunal do Júri.

5. Por fim, inviável o acolhimento da tese de ausência de dolo, “se existem indícios suficientes que o acusado agiu com dolo homicida na empreitada criminosa, devendo a matéria ser submetida a julgamento pela Corte Popular, em observância ao princípio do
in dubio pro societate
e à soberania dos veredictos” (TJMT, RESE n. 1000813-61.2022.8.11.0000).

6. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 24 de setembro de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto contra sentença do Juízo da Vara Única da Comarca de Ulianópolis/PA que pronunciou Adriano Melo de Oliveira pela prática do crime encartado no art. 121 do Código Penal (ID 18646025 – Pág. 7/8).

O recorrente postula pela impronúncia, sustentando que agiu em contexto de legítima defesa e sem intenção de matar a vítima (ID 18646037).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da decisão impugnada (ID 18646046), a qual foi ratificada pelos seus próprios fundamentos (ID 18646041).

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (ID 20609337).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “o artigo 413 do CPP dispõe que o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, ficando tal fundamentação limitada à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena” (
AgRg no AREsp n. 2.263.936/MG
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca).

Na hipótese dos autos, o juízo recorrido não divergiu desse entendimento, pois expressamente pronunciou o acusado aos ditames do art. 121, caput, do Código Penal, consignando a existência de materialidade do fato e de indícios suficientes de autoria, apontando os elementos probatórios que fundamentaram a sua conclusão, conforme trechos da decisão objurgada a seguir transcritos:

“O indício de materialidade do delito está estampado no laudo de exame cadavérico juntado à fl. 10 e certidão de óbito (fl. 18).

Quanto aos indícios de autoria, igualmente presentes. O acusado confessou a prática delituosa por ocasião de seu interrogatório, feito na presença de advogado constituído.

A testemunha Maria Pinheiro Silva declarou que morava com o acusado, sendo que este tinha um revólver calibre 38. Apesar de não ter visualizado os fatos, ouviu 02 (dois) disparos e viu a vítima caída no chão. Tentou socorrê-la, mas esta veio a óbito.

Há, portanto, indícios de que o acusado cometeu o delito que lhe é imputado.

Decido.

Diante de exposto,
PRONUNCIO
o réu
Adriano Melo de Oliveira
, devidamente qualificado, nas penas dos artigos 121, caput, do Código Penal, determinando que seja ele submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri desta Comarca. (ID 18646025, pág 8)

Nesse contexto, vê-se que a fundamentação
supra
está adequada ao art. 413,
caput
e §1º do CPP, motivo pelo qual a decisão deve ser mantida a fim de que o réu seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para analisar os elementos probatórios e proferir o veredicto.

Além disso, inexiste margem para reformar a sentença impugnada com base na tese de legítima defesa, pois da análise do contexto probatório não é possível concluir, estreme de dúvidas, a existência de causa excludente de ilicitude do crime.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento sedimentado no sentido de que “o reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa está condicionado ao preenchimento dos seguintes requisitos: (i) agressão injusta, (ii) atual ou iminente, (iii) uso moderado dos meios necessários, (iv) proteção de direito próprio ou de outrem”, de maneira que, “ausente qualquer desses pressupostos, inviável o reconhecimento da descriminante”, segundo exegese do art. 25 do Código Penal (
AgRg no AREsp n. 1.926.069/MT
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca).

Importante ressair que segundo diretriz jurisprudencial das Cortes de Justiça Estaduais, “estando comprovado nos autos que o autor agiu amparado pela excludente da legítima defesa, a sentença deve ser de absolvição sumária e não de impronúncia” (TJMG,
AP n.
0226445-62.2008.8.13.0193
, relatora Desa. Márcia Milanez), sendo certo que “a absolvição sumária (art. 415 do CPP) só é possível diante da existência inconteste e irrefutável da causa excludente de licitude, tornando-se inviável o acolhimento da tese de legítima defesa quando não detectável, de plano, suporte fático para a absolvição precoce do réu” (TJDFT,
RESE n. 0000298-86.2001.8.07.0001
, relatora Desa. Simone Lucindo).

Na espécie, os elementos probatórios revelam-se insuficientes para demonstrar, de forma cabal, que o réu agiu em legítima defesa e utilizou moderadamente dos meios necessários para repelir injusta e atual agressão, no intuito de preservar sua integridade física, de modo que, existindo dúvidas, a questão deve ser submetida ao Tribunal do Júri.

Por fim, registro a inviabilidade de acolhimento da tese de ausência de dolo em sua conduta, “se existem indícios suficientes que o acusado agiu com dolo homicida na empreitada criminosa, devendo a matéria ser submetida a julgamento pela Corte Popular, em observância ao princípio do
in dubio pro societate
e à soberania dos veredictos” (TJMT,
RESE n. 1000813-61.2022.8.11.0000
, relator Desembargador Juvenal Pereira da Silva).

Diante do exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 26/09/2024